Tribunal: TJMT
Processo: 1041350-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041350-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), SOBRAL GUZZO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.983.753/0001-80 (AGRAVADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
NATUREZA EXTRACONCURSAL
-
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL
-
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
–
REGULARIDADE
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR
-
EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 27/11/2023, posteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa
recuperanda
, deferido em 31/05/2022. O agravante sustenta impossibilidade de julgamento monocrático, incompetência absoluta do
juízo singular
para decidir sobre a natureza do crédito e
concursalidade
dos honorários por
acessoriedade
ao crédito principal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento monocrático do agravo de
instrumento; (
ii
) definir a competência para decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado contra coobrigado não integrante da recuperação judicial;
e
(
iii
) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, alínea "b", do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a
o
recurso que contrarie acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, aplicando-se corretamente o Tema 1.051 do STJ.

4. O Juízo Singular possui competência para prosseguir a execução individual contra o devedor solidário que não integra o polo ativo da recuperação judicial, não havendo invasão de competência do
juízo universal
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença constitui o ato processual que qualifica o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme
no
Tema 1.051 do STJ
, de modo que os honorários fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O julgamento monocrático de agravo de instrumento que aplica entendimento consolidado em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça encontra
amparo no art. 932, IV, alínea 'b', do CPC. 2. O
juízo da execução
possui competência para prosseguir com execução de honorários advocatícios sucumbenciais contra coobrigado que não integra o polo ativo da recuperação judicial. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação.
”

-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno de
ID no 357598371
,

interposto por

EDELO MARCELO FERRARI

em face da

decisão monocrática
desta relatora

que
rejeitou

E
mbargos de
D
eclaração
(
ID no 351404398
)
e
negou provimento
ao
RAI
no 1041350-94.2025.8.11.0000
,
mantendodecisão
singular,
que nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1009226-87.2025.8.11.0055
,
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reconheceu a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, bem como homologou a memória de cálculo apresentada pelo exequente e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios pela fase impugnatória.

Em suma, aduz o agravante
que a decisão monocrática não poderia ter ocorrido, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

Alega
incompetência absoluta do
juízo singular
para decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, matéria que pertence exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial.

No
mais
, defende que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza concursal, pois vinculados ao crédito principal, cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial da empresa FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno, remetendo os autos
para julgamento pelo órgão colegiado, nos termos da parte final do §2o do art. 1.021 do CPC, para que o presente recurso seja provido de modo a anular/reformar a decisão monocrática agravada a fim de conceder a tutela pretendida acima.

A agravada
SOBRAL GUZZO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
apresentou contrarrazões
no
ID no 359676380
,
sustentando que o executado não integra o polo ativo da recuperação judicial
;
que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal por ter sido constituído em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial
;
que não existe relação de
acessoriedade
entre o crédito principal e os honorários sucumbenciais
;
e que a decisão monocrática encontra amparo no Tema 1.051 do STJ e na jurisprudência consolidada da Corte Especial.

Por derradeiro, r
equer a rejeição do agravo interno e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático,
o direito não socorre
à
agravante – até porque,
o art. 932, IV, alínea "b", do CPC autoriza expressamente
a
o
relator negar
provimento a
o
recurso que contrarie acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos
.

“
Art. 932.Incumbe ao relator:

(...)

IV-
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

(...)

b)acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
”

A
decisão monocrática
agravada
aplic
ou o

Tema 1.051 do STJ
,
o qual foi
extraído do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1843332/RS
, portanto, cumprindo o disposto acima elencado.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005.
DATA DO FATO GERADOR
.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que,
ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito
). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.843.332 - RS (2019/0310053-0) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
– julgamento: 09/12/2020).

De igual sorte,
a Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR
,
definiu a sentença como ato processual que qualifica o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NAS REGRAS DO DIPLOMA PROCESSUAL VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal
para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (
EAREsp
1.255.986/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 20/3/2019,
DJe
de 6/5/2019). 2. Uma vez fixados os honorários advocatícios em sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, este será o diploma legal cujas regras deverão ser observadas. 3. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1598624 DF 2019/0302609-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)

Portanto,
a decisão

monocrátic
a
cumpriu à risca o determinado no
art. 932, IV, alínea "b", do CPC
.

Quanto à alegada incompetência absoluta do
juízo singular
(execução)

para decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, a tese não prospera.

O ordenamento jurídico que rege a matéria e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente duas situações: a competência do
juízo da recuperação judicial
foi limitada a bens essenciais
dos créditos extraconcursais tão somente
durante o

stay

period
. Após
es
s
e per
í
odo
, a
competência para prosseguir com os executivos contra terceiros não abrangidos pela recuperação judicial

é
do juízo da execução.

No caso,
levando em consideração que

EDELO MARCELO FERRARI
,
além de
não integra
r
o polo ativo da recuperação judicial da empresa FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
figurando
tão somente
como coobrigado,
o
crédito
é
natureza extraconcursal,
logo,

o
juízo
execução

possui competência para prosseguir a
execução
contra o devedor solidário, não havendo qualquer invasão de competência do
juízo universal
, muito mais ainda quando
já
decorreu o prazo da blindagem.

Quanto
à
questão central
, qual seja,

d
efinir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal
, muito e
mbora
o agravante
tenha
se
limitado
à reprodução dos fundamentos d
o recurso anterior, sem i
mpugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática,

é importante tecer algumas considerações.

Primeiro, v
ale reafirmar que o
Tema 1.051 do STJ estabeleceu que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
"
, bem como a
Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR, definiu que a sentença constitui o ato processual que qualifica o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, a
interpretação conjunta desses precedentes conduz à conclusão de que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais coincide com a prolação da sentença que os fixa. Embora os honorários decorram do resultado da demanda, seu fato gerador não se confunde com o fato gerador do crédito principal. O art. 23 da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

No caso, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em
27/11/2023
, portanto, em data posterior ao pedido de recuperação judicial da empresa FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, deferido em
31/05/2022
. Tal circunstância confere natureza extraconcursal ao crédito honorário, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, o
art. 67 da Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos.

“
Art. 67.Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
”

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou culpa grave do litigante, com intenção deliberada de obstruir o trâmite regular do processo ou de faltar com a verdade.

N
a hipótese
, o agravante apenas exerceu seu direito de recorrer, apresentando interpretação jurídica que, embora equivocada, não configura, por si só, má-fé processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026